Tribunal: TJBA
Processo: 8062771-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062771-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA NAZARE DE OLIVEIRA FILHA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO SOARES BORGES

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
DEBORA ESTER SOBREIRA FIGUEREDO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO PARA SUSPENDER O FEITO EM RAZÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA (AÇÃO DE USUCAPIÃO). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COISA JULGADA E INDÍCIOS DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INCONFORMISMO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por contra o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para determinar a suspensão da execução hipotecária de origem até o julgamento da ação de usucapião envolvendo o mesmo imóvel objeto da constrição judicial. Sustenta o Embargante que o decisum padece de omissão ao não analisar a existência de coisa julgada em seu favor e os fortes indícios de má-fé e conluio processual no ajuizamento da ação de usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da coisa julgada e dos indícios de má-fé processual, como alegado pelo Embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios intrínsecos do julgado — omissão, contradição, obscuridade ou erro material —, não sendo via adequada para a rediscussão do mérito ou a revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador.

4. O acórdão embargado apresenta coerência lógica e enfrenta expressamente a controvérsia central do Agravo de Instrumento, qual seja, a existência de prejudicialidade externa entre a execução hipotecária e a ação de usucapião sobre o mesmo imóvel, inexistindo os vícios apontados.

5. A decisão de suspender o processo executivo não ignorou nem ofendeu a coisa julgada ou a preclusão. O acórdão não reabriu o debate sobre o direito de crédito do Embargante, mas apenas aplicou a norma processual (art. 313, V, "a", do CPC) diante de um fato superveniente relevante: o ajuizamento de uma ação cujo resultado pode esvaziar por completo o objeto da execução. A suspensão é medida de prudência e economia processual para evitar decisões conflitantes.

6. As alegações sobre má-fé e conluio processual no ajuizamento da ação de usucapião, embora graves, extravasam o objeto do Agravo de Instrumento e, por consequência, do acórdão embargado.

7. A análise da suspensão processual por prejudicialidade externa se atém à relação objetiva de dependência entre as causas, não cabendo, nesta via, um juízo antecipado sobre o mérito ou a boa-fé da demanda prejudicial, que devem ser discutidos e provados no foro competente, qual seja, o próprio juízo da ação de usucapião.

8. O acórdão fundamentou-se adequadamente na interdependência lógica entre as demandas, reconhecendo que a procedência da usucapião, por ser forma de aquisição originária da propriedade, tem o poder de extinguir a hipoteca, tornando a continuidade da execução inócua e potencialmente geradora de dano irreversível.

9. O que se manifesta não é a existência de um vício sanável pela via dos embargos, mas o mero inconformismo do Embargante com a conclusão adotada, buscando, por via inadequada, a reforma do julgado.

10. O acórdão enfrentou adequadamente as questões jurídicas relevantes, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais para fins de prequestionamento, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios intrínsecos do julgado.

2. A existência de ação de usucapião sobre o mesmo imóvel configura prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão da execução, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

3. A apuração de eventual má-fé processual deve ocorrer no processo em que suscitada a controvérsia principal, sob pena de supressão de instância.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração n.º 8062771-86.2025.8.05.0000
, em que figura como Embargante
WALTER INDIO JUNQUEIRA,
e como Embargada
MARIA NAZARE DE OLIVEIRA FILHA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões expendidas no voto condutor.